Tribunal: TJMT
Processo: 1015798-53.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015798-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IELMA DA SILVA MARTINS DE MORAES SCHUSTER - CPF: 034.794.841-31 (APELADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA HER2+. DIREITO À SAÚDE. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA RE
TIFICADA
.

I. C
aso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4mg/kg (440mg) para tratamento de neoplasia maligna de mama HER2+, confirmando tutela de urgência. O Estado de Mato Grosso insurgiu-se exclusivamente contra os honorários advocatícios, enquanto a sentença impôs a ambos os entes federados a obrigação solidária de fornecer o fármaco.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há remessa necessária em razão da condenação imposta a entes federativos; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS; e (
iii
) avaliar a repercussão da improcedência dos pedidos sobre o recurso de apelação interposto pelo Estado.

III. R
azões de decidir

3. A sentença proferida contra o Estado e o Município está sujeita à remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC, não incidindo as hipóteses de dispensa previstas no § 3o.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop é rejeitada, pois os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, conforme Tema 793 do STF.

5. Também não procede a alegação de ausência de interesse processual, pois houve negativa administrativa de fornecimento do medicamento, devidamente comprovada.

6. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige, segundo o Tema 6 do STF, a comprovação cumulativa de requisitos técnicos, científicos e administrativos, inclusive a consulta ao NATJUS, a inexistência de substituto terapêutico e a análise da
Conitec
.

7. No caso concreto, não se comprovou a ilegalidade do ato de não incorporação pela
Conitec
, tampouco foi realizada consulta ao NATJUS ou demonstrada a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, inviabilizando o deferimento judicial.

8. A ausência de qualquer requisito cumulativo impede a concessão judicial do medicamento, sob pena de violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

9. Diante da improcedência dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

10. Prejudicada a apelação do Estado de Mato Grosso, que se limitava à impugnação da verba honorária.

IV. D
ispositivo e tese

11. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. A ausência de consulta ao NATJUS e de demonstração da inexistência de substituto terapêutico impede a concessão judicial do medicamento pleiteado. 3. É solidária a responsabilidade dos entes federativos nas ações de fornecimento de medicamentos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1028315-95.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R emessa N ecessária e A pelação Cível
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência.

Conforme se depreende dos autos, a autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama estádio III, subtipo HER2
hiperexpresso
, após passar por quimioterapia neoadjuvante, teve seu quadro agravado com metástases em Sistema Nervoso Central, o que impossibilitou a realização do procedimento cirúrgico de mastectomia inicialmente programado.

Diante desse quadro, foi prescrito à autora o medicamento
Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4mg/kg (440mg) EV, a ser administrado a cada 21 dias, por prazo indeterminado (até progressão da doença ou toxicidade limitante).

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, sustentou a ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento de medicamentos oncológicos é de responsabilidade das unidades CACON/UNACON.

O Município de Sinop, por sua vez, suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que os casos de alta complexidade e a farmácia de alto custo são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

O magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, determinando que os requeridos disponibilizassem à parte autora o medicamento
Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4mg/kg (440mg) EV, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% até 200 salários-mínimos, 8% sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o valor da causa atualizado, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a forma de arbitramento dos honorários advocatícios, sustentando que, tratando-se de causa com proveito econômico inestimável, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar sobre o mérito

por entender que a matéria discutida não envolve interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina estar sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em apreço, a sentença foi proferida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, impondo-lhes obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de alto custo, o que atrai a incidência do dispositivo legal mencionado.

Ressalte-se que as exceções previstas nos incisos do § 3o do art. 496 do CPC não se aplicam ao caso em tela, uma vez que o valor da causa ultrapassa os limites estabelecidos nos referidos dispositivos.

Ademais, a exceção prevista no § 1o do mesmo artigo também não se aplica, haja vista que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não abrange todos os pontos da sentença, limitando-se à questão dos honorários advocatícios.

Portanto, impõe-se o
conhecimento
da remessa necessária.

REMESSA NECESSÁRIA

Preliminares – Ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelos requeridos em suas contestações.

O Município de Sinop arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os casos de alta complexidade e a farmácia de alto custo são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal preliminar não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), firmou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, em se tratando de demanda que visa à efetivação do direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo a parte autora demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo Estado de Mato Grosso, também não merece acolhimento, uma vez que a parte autora demonstrou a necessidade de intervenção judicial para obtenção do medicamento pleiteado, após tentativa frustrada na via administrativa, conforme documentação acostada aos autos
(Id 222798191)
.

Portanto,
rejeito
ambas as preliminares.

M
érito

No mérito, a questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão judicial do medicamento
Trastuzumabe
Deruxtecana
, não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental social que impõe ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, a efetivação desse direito deve observar as políticas públicas estabelecidas, bem como os critérios técnicos e científicos que norteiam a incorporação de medicamentos no âmbito do SUS.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), fixou importantes parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, nos seguintes termos:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS."

Analisando os autos à luz dos parâmetros estabelecidos pelo STF, verifico que não estão preenchidos todos os requisitos cumulativos necessários para a concessão judicial do medicamento pleiteado.

Embora a parte autora tenha comprovado a negativa administrativa de fornecimento do medicamento, conforme documento de I
d

222798191
, não há nos autos comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, nem demonstração de mora na apreciação de eventual pedido de incorporação.

Ademais, não foi realizada consulta prévia ao NATJUS ou a outro órgão técnico especializado, conforme exige o item 3, alínea "b", da tese fixada pelo STF, sendo a decisão fundamentada unicamente nos laudos médicos apresentados pela parte autora, o que é expressamente vedado pelo precedente vinculante.

Cumpre destacar, ainda, que o requisito concernente à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas também não restou demonstrado nos autos. A parte autora não comprovou, de forma técnica e circunstanciada, que os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde são ineficazes para o tratamento de sua patologia, tampouco apresentou evidências científicas que demonstrem a superioridade terapêutica do fármaco pleiteado em relação às alternativas já incorporadas nas políticas públicas de saúde. Tal comprovação é imprescindível, conforme exige o Tema 6 do STF, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir os critérios técnicos adotados pelo gestor público na elaboração e implementação das políticas de assistência farmacêutica, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que a ausência de apenas um dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF é suficiente para impedir a concessão judicial do medicamento não incorporado ao SUS.

Nesse sentido, este Tribunal já teve oportunidade de apreciar pedido semelhante, envolvendo o mesmo medicamento, conforme se verifica do seguinte julgado:

"Ementa. Direito à saúde. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo sus. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADAS. Câncer de mama her2+. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Trastuzumabe
Deruxtecana
(
Enhertu
®), prescrito para tratamento de neoplasia maligna de mama HER2+ metastática. A parte autora sustenta a imprescindibilidade do fármaco diante de falência terapêutica anterior e menciona a existência de consulta pública instaurada pela CONITEC, ainda sem decisão definitiva. O Município de Várzea Grande suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passivo do Município de Várzea Grande nas ações de fornecimento de medicamentos (
ii
) definir a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, à luz do Tema 1.234 do STF (
iii
) verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado pelo SUS; e (
iv
) averiguar se o laudo médico apresentado comprova de forma circunstanciada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande não prospera,
pois
a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, conforme art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF.

A Justiça Estadual mantém sua competência para julgar a presente demanda, porquanto a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 do STF no DJE, não se aplicando a nova regra de competência.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, permite a exigibilidade da prestação estatal, inclusive quanto ao fornecimento de medicamentos não padronizados, desde que comprovada sua necessidade.

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige, conforme o Tema 6 do STF e o Tema 106 do STJ, a comprovação cumulativa de requisitos objetivos, entre eles o registro na ANVISA, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a ineficácia comprovada dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a existência de laudo médico circunstanciado.

O laudo médico apresentado não comprova de forma técnica e circunstanciada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, nem apresenta dados clínicos robustos ou evidências científicas suficientes que justifiquem a imprescindibilidade do fármaco requerido.

O parecer técnico do NATJUS, órgão auxiliar do Judiciário com presunção de legitimidade, aponta ausência de comprovação da superioridade do medicamento postulado em relação às opções disponíveis no SUS e não foi infirmado por prova técnica idônea.

Não há comprovação de mora administrativa da CONITEC que justifique a excepcionalidade para fornecimento do medicamento antes da conclusão da análise de incorporação.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.156, Tema 106; CNJ, Enunciados no 14 e no 75 da III Jornada de Direito da Saúde."

(
TJMT, AC n.
1028315-95.2024.8.11.0002,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
8
.
2025
)

Portanto, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, e considerando que não estão preenchidos todos os requisitos cumulativos necessários para a concessão judicial do medicamento pleiteado, a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

H
onorários advocatícios

Diante da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferido na decisão inicial
(Id 222798651)
, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que se insurge exclusivamente contra a forma de arbitramento dos honorários advocatícios, sua análise resta prejudicada, uma vez que, com a retificação da sentença em remessa necessária para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a parte apelante deixou de ter honorários arbitrados em seu desfavor, passando a ser beneficiária da verba honorária.

Ante o exposto, em
R
emessa
N
ecessária,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Tenho como
prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025